Tribunal: TJPA
Processo: 0801953-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801953-67.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULA PICANCO DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: EDSON FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE OBSTAR DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Ação Possessória, na qual o autor da ação, ora agravado, alega que sua madrasta esbulhou a posse de imóvel que habitava e que lhe havia sido cedido por ela e seu pai desde o ano de 1986 para fixar sua morada. Por sua vez, a ré alega que se tratava de mero empréstimo realizado em favor do filho e enteado e de que, desde o ano de 2019, a casa estava abandonada.

2. É necessário que se mantenha cautelarmente existente o objeto do direito controvertido, ou seja, é necessário que a casa ainda exista para, ao final do processo, esclarecido os argumentos de cada uma das partes, com a instrução do processo e a cognição exauriente, o direito seja entregue pelo Poder Judiciário a quem pertença.

3. Na forma do artigo 297, do CPC, que confere ao juiz o poder geral de cautela, a liminar deve ser deferida para determinar que as requeridas se abstenham de demolir o imóvel objeto da lide.

4. Por outro lado, a determinação de reconstrução do imóvel é medida que extrapola princípios que devem nortear qualquer decisão judicial, a proporcionalidade e a razoabilidade, cuja previsão está no artigo 8º, do Código de Processo Civil.

5. O processo está em sua fase inicial e a dialética própria das demandas judiciais levarão o juízo de origem a formar sua convicção sobre a existência ou não de posse anterior exercida pelo autor da ação. Nesse interregno, parece-me desarrazoado e desproporcional imputar às requeridas obrigação de arcar com a reconstrução da casa que poderá, ao fim do processo, mostrar-se desnecessária, se estas restarem vencedoras na ação, ou seja, se não ficar demonstrada a posse anterior exercida pelo autor da ação.

6. Litigância de má-fé não reconhecida pelo simples fato de estar sendo reconhecida parte das razões recursais.

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA PICANÇO DOS SANTOS LIMA, contra a decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo n.º 0811848-22.2021.8.14.0301) concedeu tutela provisória de de urgência, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por EDSON FERREIRA LIMA em face de PAULA PICANSO DE SANTOS LIMA, ambos qualificados na exordial.

O autor alega na inicial que em 1968 seu pai adquiriu um terreno, onde construiu sua casa, o autor sempre morou com seu pai no imóvel em questão, em 1972 o seu pai passou a viver com a requerida da ação, e alega que em 1986 seu pai cedeu parte do terreno para que construísse sua casa.

O autor alega que sua residência, construída no terreno cedido, estava se deteriorando e para que houvesse a reforma, ele precisou sair do imóvel, no

final de 2020, entretanto, acontece que em janeiro de 2021 ele retornou ao imóvel, para dar inicio as reformas, e foi intimidado por seus irmãos por parte de pai e sobrinho, e assim informado de que o imóvel teria sido o vendido para terceiros e que não era para o autor voltar ao imóvel, pois nada o pertencia.

Em fevereiro de 2021 o autor foi informado que o imóvel em questão estava sendo demolido, motivo pelo qual pugnou pela concessão de tutela de urgência para impedir a conclusão da demolição do imóvel, bem como a reconstrução do mesmo.

Observa-se que o Juízo de Plantão concedeu a tutela de urgência com a finalidade da requerida se abster em proceder qualquer destruição no imóvel descrito na inicial.

O requerente em razão da certidão do oficial de justiça, procedeu pedido de emendar à inicial com a finalidade de incluir no polo passivo a compradora do imóvel e que seja concedida a tutela de urgência complementar, determinando a reconstrução do imóvel.

Inicialmente, DEFIRO a emenda a inicial, com fundamento no art. 321 do CPC, para determinar a inclusão no
polo passivo da ação a SRA. TAHIANE PONTES RODRIGUES, portadora do RG nº 4266634, residente e domiciliada na Rua quinta, Conjunto Cohab Gleba II, nº 64 - frente, Marambaia, CEP: 66623-200, Belém-Pará. Proceda a alteração no sistema.

Quanto ao pedido de complementação da tutela de urgência concedida, nos termos do art. 300 do CPC/15 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão verifico a verossimilhança do direito material alegado, ante as fotos carreadas nos autos, que comprova a destruição já realizada de partes do imóvel em litígio, havendo ainda presente o
periculum in mora,
sendo assim,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
, para DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS PROCEDAM A RECONSTRUÇÃO DA PARTE DO IMÓVEL QUE FOI DEMOLIDO, NOS MOLDES QUE SE ENCONTRAVA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que o autor cumpriu os requisitos do art. 98 do CPC, considerando a declaração de hipossuficiência juntada no ID. 23506709, é presumida verdadeira nos termos no art. 99, § 3°, CPC.

CITE-SE as requeridas para que apresente contestação nos autos do processo no prazo de 15 dias sob pena de revelia e confissão, bem como intime-a do inteiro teor das medidas liminares concedidas.

Apresentada a contestação, intime-se a autora para se manifestar em sede de réplica.

Ficam as partes advertidas desde lodo que, caso tenham interesse no julgamento antecipado da lide, poderão, desde logo, manifestar sua opção por ocasião da contestação e da réplica, e, havendo solicitação de ambas as partes, voltem os autos conclusos para sentença.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

A agravante alega em suas razões de recurso (ID 4684992) que é legitima proprietária da área e imóvel objeto do presente litígio e, nessa condição, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha; afirma “que no período de 1999 a 2019 o imóvel, objeto da presente lide, foi emprestado pela agravante ao agravado, ficando ajustado que o mesmo pagaria apenas o seu consumo de energia elétrica”; aduz que “o agravado deixou de residir no imóvel referido a partir dos primeiros meses de 2019, e desde então o imóvel ficou fechado, se deteriorando, e já se encontrava sem condições de habitação há tempos”; sustenta que “o agravado não apresenta qualquer nota fiscal de serviço ou material que comprove que estava reformando o imóvel em litigio, sendo este argumento apenas um artifício usado por este para tentar justificar a sua ausência de 2 anos no imóvel, tempo em que não exerceu qualquer posse.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, posteriormente, o “provimento do presente recurso para cassar as decisões de tutela de urgência antecipadas, a primeira decisão liminar de interrupção imediata da demolição e a segunda decisão liminar determinado a reconstrução do imóvel demolido.”

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 4707636, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado
para sustar a determinação de reconstrução da casa.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 4707687) aduzindo que “em meados de 1968 foi adquirido esse terreno pelo Sr. Jose Ferreira de Lima, pai do autor, que alguns anos depois por volta de 1972 passou a viver com a Srª Paula Picanso de Santos Lima, constituindo matrimonio em 09/04/1983, o autor sempre morou com o seu pai no referido imóvel e em 1986 cederam uma parte do terreno para que o autor construísse sua casa (SIC)”; afirma que “construiu sua casa nos fundos do terreno e sempre morou na mesma, de forma mansa, pacifica e sem qualquer oposição de qualquer que seja exercida com “animus domini”; que saiu do imóvel em dezembro de 2020 em razão da necessidade de efetuar reparos na casa, mas que jamais o abandonou.

Defende que a decisão agravada deve ser mantida pois estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; aduz que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que obstrução e impedimento arbitrário da utilização do imóvel do agravado, impedindo assim a sua manutenção na posse bem como a utilização do mesmo”; já o “risco da demora, fica caracterizado pelo o direito a sua habitação, visto que o agravado não possui outro bem para sua moradia, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”; rechaça a alegação de que existia um comodato entre as partes.

Por fim, requer a condenação da agravante em litigância de má-fé por ter interposto recurso com intuito meramente protelatório.

O agravado também opôs embargos de declaração contra a decisão deste relator que deferiu parcial efeito suspensivo ao recurso alegando que o provimento carece de fundamentação.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão de julgamento por videoconferência da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 06 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e recorrente beneficiário da justiça gratuita. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preambularmente, assento que, em razão do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão deste relator que deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pela agravante
para sustar a determinação de reconstrução da casa.

Apenas a título de argumentação, o agravado alegou nos embargos de declaração ausência de fundamentação na decisão que analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A decisão atacada pelo agravado/embargante se refere tão somente a análise do efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal pleiteada no recurso. Para enfrentá-la cabe ao juiz, em análise sumária, verificar a presença dos requisitos do artigo 300 (para o caso de antecipação de tutela recursal) e artigo 995, parágrafo único (para o caso de efeito suspensivo), ambos do CPC.

No caso, entendi presente o risco de dano à agravante na parte da decisão do juízo de origem que determinou a reconstrução do imóvel, posto que, ao final do processo, poderia se mostrar desnecessária se a agravante for a vencedora da ação. É o que se demonstra no seguinte trecho:

“
Por outro lado, entendo que determinar a reconstrução do imóvel extrapola, nesse momento, a razoabilidade, sendo nesta parte, provimento capaz de causar risco de dano à agravante, pois terá que arcar com despesa na reconstrução que poderá se mostrar desnecessária ao fim da ação se não ficar demonstrada a posse anterior do autor da ação.

Por essa mesma razão, impor à agravante despesa que pode vir a ser desnecessária e por verificar no caso que há controvérsia formada sobre a posse do imóvel, com alegações de mera permissão para habitação, bem como alegação de que o imóvel estava desabitado, entendo caracterizado a probabilidade do provimento do recurso.”

Portanto, em cognição não exauriente, própria do pedido de efeito suspensivo, a decisão foi suficientemente fundamentada.

Dito isso, passo ao julgamento de mérito.

Na origem, cuida-se de ação possessória, na qual o autor da ação, ora agravado, alega que sua madrasta esbulhou a posse de imóvel que habitava e que lhe havia sido cedido por ela e seu pai desde o ano de 1986 para fixar sua morada.

Relata que habitava os fundos do terreno que pertence a ambos (pai e madrasta), porém, foi surpreendido com a venda da área, incluindo a parte onde construiu a sua casa, além da rápida demolição de parte do imóvel, em momento que estava passando um período ausente, pois pretendia fazer reparos na construção prejudicada pelas intempéries.

O juízo de origem houve por bem deferir a tutela cautelar para determinar que, além de sustar os atos de demolição do imóvel, as requeridas, vendedora, ora agravante e compradora do terreno, reconstruíssem a “parte do imóvel que foi demolido, nos moldes que se encontrava.”

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, como já adiantei acima, decidi concedê-lo em parte ao entender que a determinação de sustar a demolição era acertada, no entanto, determinar que fosse realizada a construção do imóvel extrapolava a razoabilidade pois é “provimento capaz de causar risco de dano à agravante, pois terá que arcar com despesa na reconstrução que poderá se mostrar desnecessária ao fim da ação se não ficar demonstrada a posse anterior do autor da ação”.

Pois bem, analisando exaustivamente os fatos colocados ao escrutínio do Poder Judiciário, tanto as razões do agravo de instrumento, quanto às contrarrazões apresentadas pelo agravado, mantenho minha posição anteriormente expressada de que a decisão do juiz deve ser mantida em parte.

Isto porque, notando que a coisa litigiosa (casa construída em terreno anteriormente pertencente à agravante) estava em risco, uma vez que a compradora iniciou a sua demolição, o juízo de origem houve por bem, usando do poder geral de cautela descrito no artigo 297, do CPC, determinar que as requeridas se abstivessem de destruir a casa.

Nesse ponto, é acertada a decisão do juízo “a quo”, uma vez que é facultado ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória (artigo 297, CPC).

Ora, uma vez que se trata de controvérsia sobre a posse de um imóvel, com alegações de um lado de que houve um esbulho em imóvel sobre o qual era exercida a posse mansa e pacífica desde o ano de 1986; e de outro de que se tratava de mero empréstimo realizado em favor do filho e enteado e de que, desde o ano de 2019, a casa estava abandonada, é necessário que se mantenha cautelarmente existente o objeto do direito controvertido, ou seja, é necessário que a casa ainda exista para, ao final do processo, esclarecido os argumentos de cada uma das partes, com a instrução do processo e a cognição exauriente, o direito seja entregue pelo Poder Judiciário a quem pertença.

O ideal era que ainda não houvesse qualquer ato de demolição, porém, mesmo havendo, a solução estárá na convolação em perdas e danos se, ao final do processo restar reconhecida a posse anterior do autor da ação, ora agravado.

Sobre o poder de geral de cautela do juiz para garantir o resultado útil do processo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é certeira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES.

1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.

2. Esta Corte Superior já assentou: "valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).

3. Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1402383/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) (grifo nosso)

Por outro lado, entendo que a determinação de reconstrução do imóvel é medida que extrapola princípios que devem nortear qualquer decisão judicial, refiro-me a proporcionalidade e a razoabilidade, cuja previsão está no artigo 8º, do Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Como já dito, a disputa posta ao Poder Judiciário é sobre a posse de um imóvel. Pelos fatos até aqui conhecidos, esse terreno foi vendido e a compradora imediatamente iniciou a demolição da casa ali construída, cuja posse se tornou litigiosa e objeto da ação.

O processo está em sua fase inicial e a dialética própria das demandas judiciais levará o juízo de origem a formar sua convicção sobre a existência ou não de posse anterior exercida pelo autor da ação.

Nesse interregno, parece-me desarrazoado e desproporcional imputar as requeridas obrigação de arcar com a reconstrução da casa que poderá, ao fim do processo, mostrar-se desnecessária, se estas restarem vencedoras na ação, ou seja, se não ficar demonstrada a posse anterior exercida pelo autor da ação.

Assim, entendo que a reconstrução da casa é medida por demais gravosa para ser aplicada contra a agravante neste momento do processo.

Isto posto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em parte para que as requeridas se abstenham de continuar a demolição do imóvel, entretanto, deve ser reformada a decisão na parte em que as obriga a reconstrução da casa.

Por fim, rejeito a alegação do agravado em contrarrazões para que seja aplicada litigância de má-fé à agravante por ter manejado recurso meramente protelatório. O simples fato de estar acatando em parte as razões recursais é fundamento suficiente para refutar a existência da litigância de má-fé. Ademais, não se pode punir a parte por interpor recurso previsto em lei com a presença de todos os pressupostos de admissibilidade.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a determinação do juízo de origem que imputou à agravante, em sede liminar, a obrigação de reconstruir o imóvel objeto da lide. No entanto, mantenho a decisão na parte em que determinou que a agravante se abstenha de prosseguir na demolição da casa.

É o voto.

Belém, 23 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2021